Tribunal: TJMMG
Processo: 2000191-87.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000191-87.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/02/2024 Publicação: 15/02/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, VÍCIO NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO E SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO TITULAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA PARTE – TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA APTA A COMPROVAR O ALEGADO – SUSPEIÇÃO DA JUÍZA SUBSTITUTA, COM A CONSEQUENTE APURAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DA DETERMINAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Não se conhece do “habeas corpus” no tocante aos pleitos de relaxamento/revogação da prisão cautelar, de negativa de autoria, de suspeição do magistrado titular e de vício na expedição do mandado de prisão, por consistirem em mera reiteração de pedidos já julgados por este Tribunal. - Se não há qualquer prova concreta e apta a sustentar as afirmativas do paciente, torna-se inviável o acolhimento do pleito de sua transferência. - Inexistindo dúvida de que a magistrada substituta é a responsável pela determinação questionada, incabível é o acolhimento do pedido de reconhecimento da suspeição imediata da referida julgadora com consequente apuração do autor da ordem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente e impetrante o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, advogada Andréa Vanessa de Araújo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, em relação à parte de que se conheceu, denegar a ordem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, de próprio punho e em seu benefício. Alega o paciente que a sua prisão é ilegal, pois foi arquitetada pelo promotor de justiça e pela autoridade apontada como coatora, sendo ambos seus inimigos. Ressalta que foi preso duas vezes, em menos de seis meses, por crimes que não têm pena de prisão e sem que houvesse qualquer indício de violência ou de grave ameaça. Afirma que o fundamento de que ele estaria obstaculizando a marcha processual é frágil, pois lhe é facultado permanecer ou não em audiência. Pontua que sofreu perseguições de diversos oficiais, os quais utilizam de tráfico de influência para manipular e prejudicar a sua defesa técnica, envolvendo os defensores públicos e dativos. Defende que os peritos médicos da junta central de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de forma criminosa, eximiram os verdadeiros responsáveis pelo seu adoecimento, contraído no trabalho em virtude de assédios morais, perseguições e crimes falsamente imputados a ele. Salienta que, após sua precoce e fraudulenta transferência para a inatividade, decidiu exercer a profissão de jornalismo voltada para “reportagem policial factual”, porém querem condicionar a sua liberdade à restrição ao livre exercício jornalístico. Assinala que apenas denuncia as irregularidades cometidas por oficiais da PMMG, defensores públicos e dativos, promotores de justiça, juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), pois a intenção desses é assediar, perseguir, prender, adoecer e assassiná-lo. Destaca ser notório que algo de anormal esteja acontecendo no seu caso, pois foram inúmeros os defensores que não permaneceram assistindo-lhe no processo. Registra que tinha ciência da existência de um mandado de prisão em seu desfavor, mesmo antes de ter sido decretada a sua custódia cautelar. Explica que, em razão disso, informou seu então defensor, pedindo-lhe que impetrasse um habeas corpus preventivo antes da audiência que seria realizada, porém ele permaneceu inerte. Assevera que tem sido exposto há mais de dez anos, sendo-lhe imputados falsos crimes, sem qualquer punição dos envolvidos, principalmente em decorrência da omissão dos oficiais. Ressalta que recebeu informações de que, possivelmente, tentariam fazer com que fosse reconhecida a sua inimputabilidade, tendo, inclusive, uma defensora dativa lhe sugerido arguir sua insanidade mental, mesmo sabendo ser desnecessária a aferição da sua capacidade mental. Frisa que recebeu a visita de uma advogada, na unidade militar, tendo sido informado, nessa ocasião, que não havia sido registrado, na ata de audiência, que ele havia destituído o defensor público que o assistia, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decorrência de ele não ter oferecido qualquer subsídio para embasar sua defesa. Informa que o defensor público deixou de efetuar perguntas às partes, em tese, ofendidas nos Autos n. 2000397.89.2023.9.13.0004, bem como manipulou e sabotou o recurso que seria interposto nos Autos n. 200053408.2022.9.13.0004. Além disso, salienta que esse defensor público tem tentado mantê-lo preso por tempo indeterminado, com o intuito de torturá-lo física e psicologicamente, em razão de ele, paciente, ter descoberto a participação dele (defensor) na trama criminosa. Alega que foi condenado injustamente nos Autos n. 2000534082022.9.13.0004, tendo sofrido cerceamento de defesa. Salienta que a autoridade apontada como coatora, corriqueiramente, adultera, corrompe e edita as mídias de audiência dos processos que lhe dizem respeito, além de praticar inúmeras irregularidades nos Feitos n. 2000534082022.9.13.0004 e 200039789.2023.9.13.0004. Destaca que há oficiais que não podem integrar o Conselho de Justiça nos Autos n. 2000.39789.2023.9.13.0004 e n. 200053408.2022.9.13.0004, por serem seus inimigos e em razão de motivos específicos, mas os seus defensores não arguiram isso em momento algum. Pontua que recebeu informações de que, além da autoridade impetrada, outras pessoas querem sua morte e de que é monitorado por drones e por meio do seu aparelho celular. Ressalta que, quando expediram mandado de prisão em seu desfavor, queriam um cenário de captura para o executarem, por isso o defensor lhe contou sobre a decisão. Assevera que, quando os advogados dativos têm ciência de que é vítima dessa organização criminosa, desistem de patrocinar sua causa. Destaca que a autoridade impetrada e os outros juízes deste TJMMG foram denunciados pelo ora paciente, em razão da prática de graves crimes e por integrarem uma organização criminosa. Assinala que a autoridade apontada como coatora tirou férias estrategicamente, pois quer utilizar a “magistrada substituta” para nomear um defensor dativo criminoso, a fim de pedir a realização do exame de insanidade mental sem gerar suspeitas. Informa que, em 1º de dezembro de 2023, foi expedida uma falsa determinação pela juíza substituta, já que foi assinada por outra pessoa, ordenando, contra a sua vontade, a sua submissão à rede conveniada da PMMG, para atendimento por médico psiquiatra e por clínico geral, sob o falso argumento de ser necessário acompanhar integralmente a saúde do preso, inclusive avaliar a necessidade de internação ou ministração de algum tipo de medicamento. Registra que cumprirá a mencionada ordem, porém não se submeterá a qualquer atendimento médico enquanto estiver sob a tutela do Estado, uma vez que a autoridade apontada coatora é sua inimiga. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, a revogação da sua prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a sua imediata transferência para a sede da Polícia Federal ou do Corpo de Bombeiros Militar, pois, por ter denunciado diversas autoridades militares, entende ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 incoerente, ilógico e altamente arriscado permanecer sob a custódia, caso não seja concedida a liminar, daqueles que querem a sua morte. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da suspeição imediata da “juíza substituta” e pela consequente apuração, para identificar se realmente a referida magistrada é responsável pela ordem proferida no Ofício n. 2355/2023-4ª AJME, que contraria os despachos anteriormente proferidos por ela (Evento 1). A liminar foi indeferida, e as informações de praxe foram requisitadas à autoridade apontada como coatora (Evento 6), sendo essas devidamente prestadas (Evento 9). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, registro que este relator se aterá somente às ilegalidades alusivas aos Autos n. 2000476-68.2023.9.13.0004, processo esse para o qual está prevento, não cabendo o conhecimento do habeas corpus quanto às supostas ilegalidades referentes aos demais feitos. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 147 E 129, § 9º, AMBOS DO CP. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO WRIT PARA IMPUGNAR DOIS ATOS COATORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 5. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade" (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019). [...] (AgRg no HC n. 702.658/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (Destaca-se). No que diz respeito à legalidade, à proporcionalidade e à necessidade da manutenção da segregação cautelar, bem como ao vício na expedição do mandado de prisão e à suspeição do magistrado titular, entendo que tais questões já foram devidamente examinadas quando dos julgamentos dos Habeas Corpus n. 2000168-44.2023.9.13.0000 e n. 2000184-95.2023.9.13.0000. Pontuo que os dois procedimentos são de relatoria deste desembargador e tiveram a ordem denegada, por esta Primeira Câmara, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 nas sessões realizadas no dia 20 de novembro de 2023 e no dia 12 de dezembro de 2023, como se verifica da leitura das ementas respectivas: HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA DISCIPLINARES – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. - Estando presentes os requisitos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, necessária é a manutenção da segregação cautelar do paciente. - A possibilidade de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de se garantir a ordem pública. - A prática de atos para tumultuar o andamento do feito e a recusa em apresentar o endereço atualizado autorizam a manutenção da custódia, para conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal militar. - A reiteração do paciente na prática de crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos constitui flagrante ameaça à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. - Presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação preventiva, inviável se torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA PARTE – NEGATIVA DE AUTORIA – ARGUMENTOS DE ORDEM FÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO MANDADO DE PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Não se conhece do “habeas corpus” no tocante aos pleitos de revogação da prisão cautelar e de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, por consistir em mera reiteração de pedidos já julgados por este Tribunal. - Inviável é a análise dos argumentos de ordem fática na estreita via do “writ”, pois demandam dilação probatória. - A segregação cautelar não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência. - Eventual suspeição do magistrado deve ser examinada em procedimento próprio, uma vez que o “habeas corpus” não é o meio adequado para a análise pretendida. - Incabível é a concessão da ordem se inexiste qualquer vício no mandado de prisão expedido. Conforme restou demonstrado nos julgamentos anteriores, não há qualquer irregularidade apta a ensejar o relaxamento ou a revogação da custódia provisória, que se faz necessária para: I) a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva; II) a preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina, em decorrência da reiteração do paciente na prática de crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos; e, por fim, III) o asseguramento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aplicação da lei penal militar e a conveniência da instrução criminal, em razão da prática de atos para tumultuar o andamento do feito e da recusa em apresentar o endereço atualizado. Destaco, inclusive, que, em 14 de dezembro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça decidiu acolher o pedido do Ministério Público e renovar a prisão preventiva do paciente, por permanecer inalterado o panorama fático-jurídico (Evento 298 – Autos n. 2000476-68.2023.9.13.0004). Logo, permanecem incólumes os citados fundamentos jurídicos que motivaram o decreto preventivo. Também foi decidido, anteriormente, acerca da inviabilidade da concessão da ordem, por não ter sido constatado qualquer vício no mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Não bastasse, a Primeira Câmara posicionou-se no sentido de não ser o writ a via adequada para a análise das alegações de suspeição do magistrado titular. Desse modo, observa-se que o paciente não apresentou alegações quanto a possíveis fatos ou circunstâncias que justificassem a reapreciação das referidas matérias pela Turma Julgadora, motivo pelo qual também não se deve conhecer, nesta parte, do habeas corpus ora impetrado, por ser mera reiteração dos anteriores, já julgados. Quanto aos pleitos subsidiários, conheço do habeas corpus, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. O paciente sustenta que é alvo de perseguições, por ser inimigo dos magistrados, promotores e defensores públicos e dativos que atuaram no feito originário, bem como ressalta que as autoridades militares e judiciárias querem sua morte. Compreende, em razão disso, ser imprescindível a sua transferência para a sede da Polícia Federal ou do Corpo de Bombeiros. Entretanto, após a criteriosa apreciação do feito, julgo que tais afirmativas são infundadas, inexistindo quaisquer provas concretas e aptas a sustentá-las, de modo que se mostra inviável o acolhimento do pleito de transferência formulado pelo paciente. Finalmente, verifico que não há qualquer irregularidade na determinação de encaminhamento do paciente a atendimento médico e no ofício expedido pela Secretaria. Vê-se que o despacho foi proferido, fundamentado e devidamente assinado, em 1º de dezembro de 2023, pela magistrada substituta (Evento 250), sendo a determinação cumprida, via ofício, pela Secretaria (Evento 254 – OFIC1). Assim, não há qualquer dúvida de que a magistrada substituta foi a responsável pela ordem proferida no Ofício n. 2355/2023-4ªAJME e de que se mostra totalmente descabido o pedido do paciente de suspeição imediata da referida juíza, com consequente apuração do responsável pela determinação em questão. Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, em relação à parte de que se conheceu, denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente conhecer parcialmente do habeas corpus e, em relação à parte de que se conheceu, denegar a ordem. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, denegar a presente ordem. Cabe registrar que, pelos argumentos levantados no presente habeas corpus, há evidências da existência de problemas de saúde mental do paciente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator